Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade dos crimes de importunação sexual; (ii) analisar a possibilidade de redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Incabível a absolvição quando a materialidade e autoria delitivas do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (por duas vezes) restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos uníssonos das vítimas, corroborados pela prova testemunhal.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações das vítimas assumem especial relevo, bem como se revestem de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer os relatos e tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminarem injustamente o réu.
5. Ante a ausência de critérios legais para definição do patamar de aumento para cada agravante, deve ser adotada a fração de 1/6 da pena-base, sendo possível a utilização de outro critério mediante decisão concretamente fundamentada. Precedentes do STJ e desta Corte. 5.1. Fração modificada de ofício.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização, mas reduzido o valor para torná-lo proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, caput e inciso II, alíneas “f” e “h”, 62, 69, 107, inciso IV, 109, inciso VI, 215-A; CPP, art. 386, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 1998858, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1996695, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025; STJ, REsp no 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1961430, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1897136, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25.07.2024.